Tribunal: TJMT
Processo: 1003370-39.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003370-39.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDICLEIA ARAUJO TELES - CPF: 004.802.211-03 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL
1003370-39.2018.8.11.0007

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

APELADO: EDICLEIA ARAUJO TELES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA – ALEGADO ACÚMULO DE CONSUMO DE FATURAS ANTERIORES – NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – REGULARIDADE DO FATURAMENTO NÃO DEMONSTRADO – ARTIGO 14, § 3o, DO CDC – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser mantida a sentença que declarou a inexistência de débito e determinou o refaturamento com base na média de consumo dos últimos (doze) meses, se constatado que o valor da fatura de energia elétrica questionada apresentou consumo muito superior à média dos últimos doze meses e não foi comprovado pela concessionária o alegado acúmulo de consumo de faturas anteriores ou a regularidade de tal faturamento, ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, §3o, do CDC.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
n
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
promovida por
EDICLEIA ARAUJO TELES
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para;

a) declarar a inexistência do débito apontado na fatura de energia elétrica da autora referente ao mês de agosto/2018, no valor de R$ 1.032,93 (mil e trinta e dois reais e noventa e três centavos), determinando que a demandada refature o consumo do mencionado mês pela média dos últimos 12 (doze) meses;

b) determinar a restituição em favor da autora do valor depositado judicialmente, não utilizado para pagamento da fatura;

c) diante da sucumbência mínima da requerida, condenar a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o fato de ser beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, sustenta a apelante que através de vistoria, realizada pelos funcionários da Concessioária no medidor da unidade consumidora do imóvel da apelada, não foram encontradas irregularidades nas instalações elétricas capazes de alterar de maneira injustificada a aferição do consumo de energia elétrica, demonstrando, assim, que os valores cobrados na fatura impugnada representam o efetivo consumo da recorrida.

Alega que a fatura de agosto/2018 foi elaborada pelo acúmulo de consumo dos meses anteriores (06/2018 e 07/2018), nos quais não foi realizada a leitura devido a "A CX CP - REDE ABERTA", sendo faturado pela média e, portanto, devido.

Afirma que não há aumento injustificado do valor da conta de energia elétrica, uma vez que as bandeiras tarifárias constituem uma forma diferente de apresentar um custo que hoje já está na conta de energia, mas que geralmente passa despercebido.

Aduz que o fato de a autora ser beneficiária da justiça gratuita não a isenta da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, bem como argumenta que a hipossuficiência econômica não se presume pelo simples fato de ser representada pela Defensoria Pública.

No mais, prequestiona a matéria e os artigos 188, inciso I, 389, 394 e 397, todos do Código Civil; e artigos 85, §2o, 86, 374 e 405, todos do Código de Processo Civil/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

60169488).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora no 6/775100-1, e foi surpreendida com a cobrança, pela requerida/apelante, da fatura referente ao mês de agosto de 2018 no importe de R$ 1.032,93 (mil e trinta e dois reais e noventa e três centavos), valor excessivo para uma média de consumo que jamais teria ultrapassado o valor de R$ 296,84 (duzentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Pois bem
.

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor dispõe acerca dos serviços públicos e a sua forma de prestação, in verbis:

“
[...] Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.”

Logo, em se tratando de prestadora de serviço público, deve-se aplicar a norma inserta no artigo 14 do CDC, que reforça a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação.

No caso, a apelante alega que a fatura do mês de agosto/2018 possui valor superior em decorrência do
acúmulo de consumo dos meses anteriores (06/2018 e 07/2018), nos quais não teria sido efetivada a leitura do medidor.

No entanto, além de inexistir na fatura em questão (ID 60168476 - Pág. 3) qualquer menção acerca do acúmulo das faturas anteriores,
a própria concessionária trouxe aos autos o Histórico de Contas do Cliente (ID 60169464), no qual consta dentre as contas pagas pela parte autora, aquelas faturadas nos meses de junho e julho de 2018, nos valores de R$ 284,23 e R$ 296,84, respectivamente.

Além disso, verifica-se que o valor cobrado no mês de agosto de 2018 foi extraído da leitura do medidor (“leitura confirmada”), segundo informação constante no documento de ID 60169461.

Logo, a apelante não comprovou que o valor da fatura (agost/2018) refere-se ao acúmulo de faturas anteriores, a qual, ao que consta dos autos, limita-se ao consumo verificado na unidade consumidora da autora no mês de leitura.

Desta forma, em análise do histórico de consumo acostado aos autos pela requerida (ID 60169461), nota-se nítida variação de consumo na fatura do mês impugnado, de
agosto/2018 (840kwh),
se comparado aos últimos doze meses anteriores, em que o consumo variou entre
281,

274, 363 kwh,
denotando-se um aumento brusco e isolado no consumo de energia, aparentemente sem qualquer justificativa plausível para tanto.

Aliás, nesse sentido bem explanou o douto magistrado singular:

"
Logo, resta comprovado que o valor cobrado no mês de agosto de 2018 limita-se ao consumo verificado na unidade consumidora da autora, sem qualquer acúmulo de meses anteriores.

Feitas essas considerações, conforme histórico de consumo acostado aos autos pela requerida às fls. 256/257 (ID 16710005), percebe-se nitidamente que o consumo médio dos últimos 12 meses anteriores ao mês objurgado é incompatível com o consumo registrado em agosto de 2018, denotando-se um aumento brusco e isolado no consumo de energia, aparentemente sem qualquer justificativa plausível para tanto.

Veja, a média de consumo dos 12 meses anteriores, compreendendo o período de 08/2017 a 07/2018, atinge 236,66 kwh, verificado mediante simples cálculo aritmético, ao passo que a fatura discutida nos autos apresenta o consumo de 840 kwh.

Na sequência, tem-se que as faturas dos meses de setembro e outubro de 2018, imediatamente posteriores à discutida, registraram o consumo de 281 kwh e 274 kwh, respectivamente, compatível com a média anterior, evidenciando a discrepância da fatura contestada.

Assim, o valor cobrado no mês de agosto de 2018, no importe de 840 kwh, é muito superior ao consumo médio da autora e não foi demonstrada a culpa de terceiro ou que não houve falha no faturamento, incumbência que caberia à requerida, devido à inversão do ônus da prova e pela aplicação do art. 14 do CDC
."

Desta feita, constatado que o valor da fatura de energia elétrica questionada apresenta consumo muito superior à média dos últimos doze meses e não comprovado pela concessionária o alegado acúmulo de consumo de faturas anteriores ou a regularidade de tal faturamento, ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, §3o, do CDC, há de ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou o refaturamento com base na média de consumo dos últimos (doze) meses.

De igual forma, razão não assiste à apelante quanto à alegação de que não pode ser presumida a hipossuficiência econômica da parte autora pelo simples fato de ser representada pela Defensoria Pública.

Isto porque, além de a concessão do benefício não ter sido impugnada ao seu tempo, a requerida não trouxe prova da capacidade financeira da demandante em arcar com as custas processuais.

Por fim, imperioso destacar que não houve isenção da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais por ser beneficiária da justiça gratuita, mas apenas determinado a observância das regras quanto à sua concessão, ou seja, à suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020